Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA SUFICIENTE, PROPORCIONAL E ADEQUADO. SEMELHANTE CAPACIDADE FINANCEIRA DOS PAIS. RATEIO DAS DESPESAS DO MENOR ENTRE OS GENITORES. REDISCUSSÃO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos, mantendo o valor definido pelo juízo a quo (qual seja, dois salários-mínimos) a título de alimentos devidos pelo genitor. 1.1. No recurso, os embargantes alegam existir omissão no julgado. Em suas razões, afirmam que a base de cálculo da pensão alimentícia encontra-se equivocada, uma vez que não corresponde à realidade da criança. Alegam que as despesas mensais da criança não equivalem a R$ 5.000,00, mas sim a R$ 2.931,74, razão pela qual argumentam que o valor fixado na sentença equivale a 95% das despesas do menor. 1.2. Requerem, assim, que “seja levada em consideração a convivência igualitária dos genitores e, portanto, considerada na base de cálculo da fixação de alimentos apenas as despesas “extra-casa”, quais sejam, escola, plano de saúde e atividades extraescolares.”
2. O voto condutor foi claro ao destacar que, no caso, é indiscutível a capacidade financeira do genitor. Ademais, o aresto bem destacou que “Em relação à necessidade do menor, é importante ressaltar que as suas despesas não se resumem a escola, plano de saúde e futebol, pois, conforme dito anteriormente, os alimentos visam atender a todas as despesas inerentes ao desenvolvimento físico e psicológico do alimentando.” 2.1. Assim, o acórdão enfatizou que a solução dada à lide, com o rateio das despesas mensais do menor, mostrou-se suficiente, proporcional e adequada, já que o dever de sustento e manutenção dos filhos incumbe a ambos os genitores.
3. Alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da parte embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.